Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-82.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500505-82.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIOGO
FERREIRA NOGUEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para regular
prosseguimento do feito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47989
APELAÇÃO No 1500505-82.2018.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: DIOGO FERREIRA NOGUEIRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1500505-82.2018.8.26.0228 CONTROLE No 3562/2018
JUÍZO DE ORIGEM: 11a VARA
SENTENÇA: JUÍZA REJANE RODRIGUES LAGE
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta
pelo Ministério Público contra a sentença de fls. 88/91, que, na
11a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Foro Central
Criminal
Barra Funda, absolveu sumariamente DIOGO
FERREIRA NOGUEIRA, com apoio no artigo 397, inciso III, do
Código de Processo Penal, por infração ao disposto no artigo
155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em
razão de fato ocorrido em 1o de novembro de 2018, por volta
de 13h30, no “Supermercado Negreiros” (“Casa Negreiros
Ltda.”), localizado na Rua Nagib Farah Maluf, no 100, Cohab II,
quando teria tentado subtrair, para si, duas peças de carnes,
avaliadas em R$ 110,20 (cento e dez reais e vinte centavos),

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pertencentes ao referido estabelecimento, representado por
Agnaldo Pereira do Nascimento, não se consumando o delito
por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 107/114), que deve ser afastado o princípio da
insignificância, condenando-se o réu nos termos da denúncia.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento.
É o relatório.
Não é o caso de se aplicar à
hipótese o princípio da insignificância. A pequena quantia
subtraída ou o pequeno valor da coisa pretendida (no caso,
avaliada em R$ 110,20 fl. 20) não tornam atípica a conduta.
Podem ter reflexos de outra natureza como, por exemplo, se
presentes outros requisitos, dar origem ao reconhecimento do
furto privilegiado , mas não autorizam a absolvição. Pensar de
forma diferente seria transformar as ruas em palco de
treinamento
de
delinquentes.
Estes,
se
surpreendidos,
permaneceriam impunes; por outro lado, se a conduta
criminosa fosse bem sucedida, seu autor ficaria igualmente
sem punição.
Os princípios da intervenção penal
mínima e da subsidiariedade do direito penal confundem-se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
com o princípio da insignificância. E em matéria penal,
nenhuma conduta que viole a lei deve ser tida como
insignificante. Se o legislador a previu como crime, assim deve
ser punida, observando-se o princípio da legalidade.
Quando o fato é considerado de
menor potencial lesivo, o legislador estabelece soluções
correspondentes, que vão deste a transação penal, suspensão
condicional do processo e substituição da pena carcerária, sem
passar, necessariamente, pela absolvição pura e simples,
como se nada de errado e de penalmente relevante tivesse
acontecido.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para determinar o retorno dos
autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do
feito.
XAVIER DE SOUZA
Relator